Tribunal: TJPA
Processo: 0001925-87.2016.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001925-87.2016.8.14.0007

APELANTE: TACILIANO CALDAS CAMPELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA
. ATENUANTE DE CONFISSÃO. CRIME CONTINUADO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa
;

2. Reconheço a atenuante insculpida no art. 65, inciso III, letra “d”, do CPB, contudo deixo de aplicá-la em razão da vedação à Súmula nº 231, do STJ, que prevê que não é possível a condução da pena-base para aquém do mínimo legal na 2ª fase da dosimetria da pena
;

3.
O recorrente mediante mais de uma ação praticou dois crimes idênticos (duas vítimas), razão pela qual mantenho a aplicação cumulativa das penas aplicadas ao ora recorrente, totalizando a pena de
10 anos e 08 meses de reclusão e a pena de multa em 212 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado;

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 13 e término em 23 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/Pa, 13 de fevereiro de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposta por
TACILIANO CALDAS CAMPELO
objetivando reformar a r. decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que o condenou à seguinte pena
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, com o pagamento de
212 (duzentos e doze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no
art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro
.

Consta na denúncia que no dia 21.03.2016, por volta das 22:00 horas, as vítimas, Sras. Eliandra Lopes Ramos e Nilda Coelho Nonato, encontram-se em frente ao local onde residem, na Estrada do Limão, quando o acusado e um comparsa, mediante uso de faca, subtraíram-lhes um celular de marca Motorola Moto G, 3ª Geração, e um celular da marca LG L90.

Consta que em ronda os PMsSD Ailton Pinheiro da Silva e o SD Renan, após terem sido informados pela vítima, Sra. Nilda Nonato, localizaram o denunciado na residência deste último.

Em
recurso de apelação (ID
10972252 –
Págs. 237/248)
, a defesa, pugna pelo reconhecimento da atenuante de confissão.

Requer ainda a aplicação da pena em um só dos crimes – crime continuado.

Por fim, alega que fatores como arrependimento, vício, bom comportamento podem ser abrandados na dosimetria da pena.

Em
contrarrazões (ID
10972319 – Págs. 292/294
)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido e

julgado parcialmente procedente, para que a sentença de piso seja modificada somente no que concerne ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, letra “d”, do Código Penal Brasileiro, devendo os demais dispositivos do édito condenatório se manterem irretorquíveis.

Nesta instância superior
,
o Douto Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
manifesta-se pelo conhecimento e

pelo seu
provimento parcial
, no sentido de que seja reconhecida a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, letra “d”, do Código Penal Brasileiro, devendo os demais dispositivos da sentença condenatória se mantido em todos seus fundamentos jurídicos.

É o relatório.

VOTO

1. Da almejada reforma da dosimetria
. Atenuante de confissão. Crime continuado.

A defesa, pugna pelo reconhecimento da atenuante de confissão.

Requer ainda a aplicação da pena em um só dos crimes – crime continuado.

Por fim, alega que fatores como arrependimento, vício, bom comportamento, podem ser abrandados na dosimetria da pena.

Vejamos sentença
a quo
:

“(...) Passo a fazer-lhe a dosimetria da pena.

Quanto ao crime de roubo qualificado cometido contra a vítima ELIANDRA LOPES RAMOS:

Culpabilidade acentuada, considerando a maneira como o crime praticado; o acusado não tem maus antecedentes, em face do conteúdo da Súmula 444, do STJ, inclusive; sua conduta social é duvidosa, haja vista que uma das testemunhas mencionou que é consumidor de drogas, embora estivesse trabalhando e estudando; a personalidade do agente não parece ser direcionada para o crime, malgrado a gravidade do fato criminoso em questão, de certa forma; os motivos do crime se relaciona à satisfação de desejos injustificáveis; as circunstâncias do crime não favorece o acusado, de forma alguma; o comportamento da vítima não incentivou o fato delituoso; o crime teve consequências negativas ao patrimônio material e moral da vítima, a qual não recuperou seu telefone celular, inclusive.

Existe, pois, a predominância das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, objetivas e subjetivas.

Estabeleço-lhe a pena privativa de liberdade em 04 anos de reclusão e a pena de multa de 80 dias-multa, sendo o dia-multa fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente no país.

Não há atenuantes.

Não há agravantes.

Não há causas de diminuição da pena (minorante).

Há causas de aumento de pena (majorante).

O acusado cometeu crime em concurso de pessoas com comparsa, o qual era menor de idade, inclusive, segundo se apurou na instrução, em situação de coautoria, conforme fundamentação acima e também com o uso de arma branca (uma faca), incidindo nas qualificadoras previstas no artigo 157, §2º, incisos I e II, do CPB.

Aumento-lhe a pena privativa de liberdade em 1/3, em razão de se tratar de crime duplamente qualificado, a qual fica estabelecida, definitivamente, em 05 anos e 04 meses de reclusão e a pena de multa em 106 dias-muta, sendo o dia-multa fixado em 1/30 avos do salário mínimo vigente no país.

Quanto ao crime de roubo qualificado cometido contra a vítima NILDA COELHO NONATO:

Culpabilidade acentuada, considerando a maneira como o crime praticado; o acusado não tem maus antecedentes, em face do conteúdo da Súmula 444, do STJ, inclusive; sua conduta social é duvidosa, haja vista que uma das testemunhas mencionou que é consumidor de drogas, embora estivesse trabalhando e estudando; a personalidade do agente não parece ser direcionada para o crime, malgrado a gravidade do fato criminoso em questão, de certa forma; os motivos do crime se relaciona à satisfação de desejos injustificáveis; as circunstâncias do crime não favorece o acusado, de forma alguma; o comportamento da vítima não incentivou o fato delituoso; o crime teve consequências negativas ao patrimônio material e moral da vítima, a qual não recuperou seu telefone celular, inclusive.

Existe, pois, a predominância das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, objetivas e subjetivas.

Estabeleço-lhe a pena privativa de liberdade em 04 anos de reclusão e a pena de multa de 80 dias-multa, sendo o dia-multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente no país.

Não há atenuantes.

Não há agravantes.

Não há causas de diminuição da pena (minorante).

Há causas de aumento de pena (majorante).

O acusado cometeu crime em concurso de pessoas com comparsa, o qual era menor de idade, inclusive, segundo se apurou na instrução, em situação de coautoria, conforme fundamentação acima e também com o uso de arma branca (uma faca), incidindo nas qualificadoras previstas no artigo 157, §2º, incisos I e II, do CPB.

Aumento-lhe a pena privativa de liberdade em 1/3, em razão de se tratar de crime duplamente qualificado, a qual fica estabelecida, definitivamente, em 05 anos e 04 meses de reclusão e a pena de multa em 106 dias-muta, sendo o dia-multa fixado em 1/30 avos do salário mínimo vigente no país.

Como houve concurso material de crimes, haja vista que os crimes foram cometidos mediante mais de uma ação ou omissão, e foram idênticos, consoante a fundamentação acima, as penas devem ser aplicadas cumulativamente, a teor do artigo 69, caput, do CPB, sendo que ambas as penas são privativas de liberdade e de reclusão.

Destarte, condeno o acusado, definitivamente, em face do concurso material em crimes idênticos, estabelecendo-lhe a pena privativa de liberdade em 10 anos e 08 meses de reclusão e a pena de multa em 212 dias-multa, sendo o dia-multa fixado em 1/30 avos do salário mínimo vigente no país.

(...)

O regime inicial de cumprimento deve ser o fechado, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do CPB. (...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Quanto a segunda fase da dosimetria, vejo que deve ser reconhecida e aplicada a atenuante da confissão, pois o acusado confessou a autoria delitiva em sede judicial. Colaciono:

“(...) Finalmente, o próprio acusado, em interrogatório de fls. 75 e 76 dos autos, confessou os crimes. Disse que estava com uma faca pequena e que com seu comparsa decidiram, ambos, em comum acordo, praticar o fato narrado na peça acusatória. Confirmou que os aparelhos não foram restituídos às vítimas. (...).”

Assim,
reconheço a atenuante insculpida no art. 65, inciso III, letra “d”, do CPB
, contudo deixo de aplicá-la em razão da vedação à Súmula nº 231, do STJ, que prevê que não é possível a condução da pena-base para aquém do mínimo legal na 2ª fase da dosimetria da pena.

Já quanto ao pedido de aplicação do crime continuado, vejo que não há que prosperar.

Observo que a incidência do concurso material, deve ser mantida, tendo em vista que mediante mais de uma ação o recorrente praticou dois crimes idênticos (duas vítimas), razão pela qual mantenho a aplicação cumulativa das penas aplicadas ao ora recorrente, totalizando a pena de
10 anos e 08 meses de reclusão e a pena de multa em 212 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a
a atenuante insculpida no art. 65, inciso III, letra “d”, do CPB,
sem contudo, aplicá-la, em razão da vedação da Súmula 231, do STJ
,
mantendo as demais
cominações da sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
13
de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2023